Tribunal: TJMT
Processo: 1029255-32.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029255-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AFONSO PEREIRA DE JESUS - CPF: 116.581.269-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – NULIDADE VERIFICADA
–
DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO
.

A citação por edital, por se tratar de medida excepcional, demanda o exaurimento dos meios ordinários para a localização do executado, sob pena de nulidade do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1029255-32.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: AFONSO PEREIRA DE JESUS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
AFONSO PEREIRA DE JESUS
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Juína,
Dr. Patrick Coelho Campos Gappo
, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1002699-88.2020.8.11.0025, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou a exceção de pré-executividade, em que se alegava a nulidade da citação por edital.

O agravante, em suas razões recursais, narra que a presente execução decorre de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$270.867,82 (duzentos e setenta mil oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos), sendo que, desde o ajuizamento da demanda, em novembro de 2020, a citação pessoal do executado revelou-se infrutífera, tendo o oficial de justiça lavrado certidão pormenorizada relatando ausência temporária do devedor e comunicação direta com familiares, inclusive mediante ligação telefônica com a esposa e filha do mesmo.

Diz que apesar da existência de elementos concretos que demonstram a viabilidade de nova tentativa de citação pessoal, o juízo
a quo
, após indeferir o pedido de reconhecimento da validade da citação anterior, determinou à parte exequente que indicasse novo endereço para tentativa válida de citação. No entanto, a parte credora optou por requerer, de forma imediata, a citação por edital, alegando a suposta condição de local incerto e não sabido do executado, o que, no entender do recorrente, representa manifesta violação ao devido processo legal.

O agravante sustenta, com vigor, que a decisão que admitiu a citação ficta carece de respaldo legal, pois não restou comprovado o efetivo esgotamento dos meios para localização do devedor, o que é condição indispensável à validade da citação por edital, consoante dispõe o art. 256, II e §3º, do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, que a Defensoria Pública, nomeada curadora especial, opôs exceção de pré-executividade justamente para arguir essa nulidade, a qual foi indeferida pela decisão ora impugnada.

Defende que todos os atos subsequentes à citação nula — especialmente a decisão que determinou a penhora do imóvel rural denominado “Fazenda Rio Verde”, matrícula nº. 2106 do Cartório de Registro de Imóveis de Juína-MT — estão viciados e devem ser desconstituídos, ante a inobservância de garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CRFB/88).

Enfatiza a necessidade de se conferir efeito suspensivo ao presente recurso, ante o iminente risco de alienação do bem penhorado em processo eivado de nulidade, o que ocasionaria prejuízo de difícil ou impossível reparação.

Com estes argumentos, requer,
“LIMINARMENTE, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se a IMEDIATA SUSPENSÃO DE TODOS OS ATOS CONSTRITIVOS determinados na decisão de ID 203826374, especialmente a penhora e avaliação do imóvel rural "Fazenda Rio Verde" (matrícula nº 2106), bem como qualquer ato preparatório para sua eventual alienação judicial, até o julgamento final do presente recurso”
(sic).

No mérito, pugna
“
a)
ANULAR a citação por edital realizada no processo de origem, por inobservância dos requisitos legais estabelecidos no art. 256 do CPC;
b)
DECLARAR NULOS todos os atos processuais subsequentes à citação irregular, incluindo a decisão que determinou a penhora do imóvel;
c)
DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda a nova tentativa de citação pessoal do executado, mediante efetivo esgotamento dos meios de localização disponíveis, incluindo consultas aos bancos de dados públicos e tentativas em endereços alternativos”
(sic).

A tutela de urgência almejada foi
deferida
por esta Relatora, em 02/09/2025, conforme decisão de Id. 311592871.

Contraminuta ofertada no Id. 317087870, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento e consequente manutenção do
decisum
.

Preparo dispensado, por estar representado pela Defensoria Pública na condição de curadora especial (Id. 290403890).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória na qual o juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, em que se alegava a nulidade da citação por edital.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
AFONSO PEREIRA DE JESUS
, na qual foi apresentada exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não teriam sido esgotados todos os meios de localização do executado.

O exequente apresentou impugnação (Id. 188301548), na qual defende a regularidade da citação editalícia, afirmando que todas as diligências realizadas para localização do executado foram infrutíferas, sendo este atualmente considerado em local incerto e não sabido, além de destacar que a medida observou os requisitos legais previstos no artigo 257 do CPC.

De fato, a jurisprudência tem reconhecido que não se exige o esgotamento absoluto dos meios de localização do réu para viabilizar a citação por edital, sendo suficiente a demonstração de que foram empreendidas diligências razoáveis e infrutíferas nos endereços disponíveis, inclusive os obtidos por meio dos sistemas acessíveis ao juízo.

[...]

Desse modo, considerando que a parte exequente demonstrou a adoção de providências razoáveis e suficientes para localização do executado, sem êxito, e que houve certidão do oficial de justiça atestando a ausência do requerido nos endereços informados, não há nulidade a ser reconhecida, sendo válida a citação realizada por edital.

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade e determino o regular prosseguimento do feito executivo.”
(Id. 200123056)

Pois bem. Importa mencionar que conforme ressai do Id. 81935512 (autos de origem), houveram 03 (três) tentativas de citação da parte exequente por meio de oficial de justiça, sendo que a na terceira, e última, o meirinho assim certificou:

“Certifico e dou fé que, em 06/04/22, diligenciei junto ao endereço onde não havia ninguem na casa, sendo informado pelo funcionário que o requerido havia ido para a cidade. Certifico ainda que, foi passado o número do telefone da senhora Bertonila, esposa do Sr. Afonso, sendo 99930-1130, o qual liguei nesta data onde falei com a mesma, tendo ela dito que seu Afonso, anda com problemas de saúde e já anda falando coisa com coisa, devido a sua idade e pediu para que falasse com sua filha Josilene, que esta à frente dos negocios dele, passando seu nº de telefone sendo 99919-3160, o qual liguei pelo viva voz onde expliquei a finalidade do mandado, tendo ela dito que já esta sabendo e já pediu para seu advogado procurar o Banco para fazer uma renegociação. Certifico ainda que, a pedido dela enviei uma cópia do mandado, pelo whatsapp. Devolvo o presente para os devidos fins.”

A certidão do oficial de justiça demonstra que houve tentativa de citação pessoal em endereço confirmado, tendo inclusive sido estabelecido contato telefônico com familiares, que reconheceram a dívida e mencionaram negociação em andamento. Assim, não se poderia afirmar que o executado/agravante se encontrava em local incerto ou não sabido.

Após isso, houveram outros dois mandados de citação expedidos, os quais não restaram cumpridos em razão de excesso de trabalho em decorrência do baixo número de oficiais de justiça na comarca, conforme se vê no Id. 110853079 (autos de origem).

Em seguida, o exequente requereu a citação via edital sendo deferida pelo Magistrado
a quo.

Dessa forma, verifico que não consta nos autos buscas nos sistemas conveniados, tampouco expedição de ofício às concessionárias de serviço público, entre outras diversas diligências possíveis, na tentativa de localizar o endereço do agravado.

Assim, resta evidente que não houve o esgotamento de todos os meios de localização do demandado, haja vista que,

nenhuma consulta aos sistemas com os quais o Tribunal de Justiça possui convênio foi realizada.

Nessas condições, a adoção imediata da modalidade ficta compromete o contraditório e a regularidade processual, pois o art. 256 do CPC somente admite a citação por edital quando, após esgotadas as diligências cabíveis, for impossível a citação pessoal, vejamos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3
o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”
(Destaquei)

Sobre o tema colaciono precedentes deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL —
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA — AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS — NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL OU POR HORA CERTA
— RECURSO PROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional e só pode ser adotada após o esgotamento concreto dos meios disponíveis para localização do citando, inclusive tentativa de citação por hora certa, sob pena de nulidade.
”

(N.U 1017647-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2025, Publicado no DJE 27/07/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA.
DEFESA APRESENTADA APÓS O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença que reconheceu a regularidade da citação por edital, manteve a penhora de direitos sobre imóveis registrados em nome do agravante e rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos bens. O agravante sustenta a nulidade da citação em virtude do não esgotamento dos meios disponíveis para sua localização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se a citação por edital observou o exaurimento das diligências para encontrar o réu, se a nulidade desse ato pode ser reconhecida após o trânsito em julgado da sentença e se é devida a reabertura do prazo para apresentação de defesa no processo de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital só é válida quando esgotados todos os meios para localização do réu, o que não ocorreu no caso concreto,
já que o endereço atual do agravante constava em registros de imóveis e em cadastro bancário.

4. A nulidade da citação constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, por meio de simples petição, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. O comparecimento espontâneo do réu na fase de cumprimento de sentença não supre a nulidade da citação na fase de conhecimento, razão pela qual deve ser garantido o direito à apresentação de defesa.

6. Fica prejudicada a apreciação do argumento de impenhorabilidade do bem de família em razão da nulidade da penhora derivada de citação nula.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para declarar a nulidade da citação no processo de conhecimento, assim como dos atos subsequentes, e determinar a devolução do prazo para oferecimento de defesa.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital é válida apenas quando esgotados todos os meios disponíveis para a localização do réu.

2. A nulidade da citação configura matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença.

3. O comparecimento espontâneo do réu na fase de cumprimento de sentença não supre a nulidade da citação na fase de conhecimento.

4. Reconhecida a nulidade da citação, deve ser devolvido o prazo para apresentação de defesa e desconstituídos os atos posteriores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 246, 248, §2º, e 485, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.

TJSP - AI 01001400520208269035, relator Darci Lopes Beraldo, j. 19-1-2021, 3ª Turma Cível, p. 19-1-2021.”
(N.U 1035350-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025) (Destaquei)

Por conseguinte, a citação por edital é apenas presumida, sendo excepcional, de modo que só pode ser realizada quando não for possível a localização da parte para citação pessoal, o que definitivamente não é o caso dos autos nesse momento processual.

Quando há indícios concretos de paradeiro conhecido, como no caso em que o oficial de justiça confirma residência e contato com familiares, a adoção direta da citação por edital viola o devido processo legal, comprometendo a higidez dos atos subsequentes.

Logo, deve ser tentada a localização pessoal do demandado por todas as formas, para somente depois de resultar infrutíferas as medidas, ser aberta a oportunidade para a citação por edital, o que, de fato, não ocorreu na espécie, reafirmo, uma vez que não se esgotaram os meios para a localização do réu.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, com vistas a
anular a citação por edital realizada no processo de origem, por inobservância dos requisitos legais estabelecidos no art. 256 do CPC, bem como declarar nulos

os atos processuais subsequentes à citação irregular, incluindo a decisão que determinou a penhora do imóvel, e, por conseguinte determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda a nova tentativa de citação pessoal do executado, mediante efetivo esgotamento dos meios de localização disponíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025